Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724561-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J N AUTO PECAS EIRELI, JUVENAL NOGUEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729618-02.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados por meio dos sistemas Sniper e Sisbajud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica. Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Ainda conforme entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito.4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento.5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao pedido de nova pesquisa SISBAJUD, indefiro, visto que realizada há pouco, sem muito sucesso, não tendo os credores apontado indícios de que desta feita poderia alcançar melhor resultado, o que contrariaria os princípios da celeridade e eficiência o deferimento nesta ocasião. Por sua vez, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema e-RIDFT, em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito. Assim, intime-se os credores para que apontem outra forma de satisfação em até 5 dias, sob risco de suspensão.” Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens da parte agravada, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa de bens e ativos financeiros pelos sistemas Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e Sisbajud, o que foi indeferido. Alega que a maioria de seus requerimentos destinados à localização de bens dos Executados foi indeferida. Destaca que a última pesquisa realizada pelo Sisbajud ocorreu em novembro de 2023, o que demonstra que pode ter havido a modificação da esfera patrimonial da parte executada. Defende, ainda, que em razão das infrutíferas tentativas de localização de bens, é possível utilizar a ferramenta Sniper para esse fim. Ao final, tece comentários a respeito do princípio da cooperação e da necessidade de dar prosseguimento à execução, utilizando-se dos sistemas eletrônicos requeridos. Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o transcurso do prazo prescricional. Ao final, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que sejam deferidas pesquisas de bens penhoráveis por meio dos sistemas Sniper e Sisbajud, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 60361599). É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu as pesquisas de bens e ativos financeiros da parte devedora pelos sistemas Sniper e Sisbajud. Narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio dos devedores. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo dos devedores, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra do sigilo da parte devedora, não bastando pedido genérico. Quanto ao pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, também não tem razão o Agravante. Em exame dos autos, verifica-se que a medida já foi deferida em novembro de 2023 e, após essa data, em atendimento aos requerimentos do ora agravante, o Juízo a quo deferiu outras diligências pelos sistemas eletrônicos disponíveis para pesquisa de bens, o que demonstra que não há falta de razoabilidade, tampouco cooperação. Ademais, no caso concreto, o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, pois não está patrocinada por advogado nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora